Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, INCISO XVI, DA CF/1988. ASSISTENTE SOCIAL. LEI N. 8.662/1993. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. ATIVIDADES EXERCIDAS EM HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal admite a acumulação de cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários e seja privativo da área de saúde. Inteligência do artigo 37, XVI, ‘c’, da CF/88.

2. Apesar de a natureza interdisciplinar da profissão de assistente social, o Conselho Nacional de Saúde (Resolução n. 218/97) e o Conselho Federal de Serviço Social (Resolução n. 383/99) caracterizam a aludida profissão como sendo da área de saúde.

3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm manifestado entendimento segundo o qual a acumulação de cargos públicos por assistente social é possível, desde que integrantes do quadro de pessoal da área de saúde, mesmo que sejam 2 (dois) cargos de assistente social.

4. No caso concreto, constata-se que é indubitável que a atividade exercida pela parte - assistente social - pode ser considerada como integrante do quadro de pessoal da área de saúde e se enquadra na hipótese do art. 37, XVI, c, da Constituição Federal.

5. Remessa de ofício conhecida e desprovida.